Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-46.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. Incidência a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível (art. 397, CC). Juros calculados nos exatos termos da decisão saneadora (não impugnada pelas partes), ou seja, 1% a.m. (juros contratuais) até o ajuizamento da ação e, após, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. Incidência a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível (art. 397, CC). Juros calculados nos exatos termos da decisão saneadora (não impugnada pelas partes), ou seja, 1% a.m. (juros contratuais) até o ajuizamento da ação e, após, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDO.